Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740004-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ PAULO AZEREDO FRANCA REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Analisa-se, em primeiro lugar, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor da presente ação rescisória. A esse propósito, destaque-se que, entre as inovações trazidas pelo código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim[1], o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, a presente ação tem por objeto a rescisão de sentença e de acórdão de parcial provimento ao apelo do autor, que versaram sobre resolução de compra e venda de imóvel pactuada, em julho de 2015, no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) (documento de ID no 8414206, dos autos do processo no 0706167-67.2017.8.07.0020). Cabe ressaltar que, no curso do referido feito, não foi requerida a concessão de gratuidade judiciária pelo requerente, como é possível antever da contestação de ID no 10565686 e da guia de custas de ID no 12249779. Além disso, observa-se, do documento de ID no 51523766, que o autor possui outra conta bancária, mantida no Banco do Brasil (cujo extrato, no entanto, não instrui os presentes autos). A juntada de extrato da citada conta bancária tornaria possível dirimir a aparente contradição entre a conduta precedente (compra de imóvel em valor elevado, bem assim, recolhimento de custas no processo em que foram proferidos os provimentos jurisdicionais rescindendos, ambos denotativos de capacidade financeira suficiente para o custeio das despesas inerentes ao processo, sem prejuízo da subsistência da parte requerente) e a subsequente (formulação de pedido de concessão de gratuidade judiciária em sede de ação rescisória, que, ao fim, culminaria no não recolhimento da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC). Diante disso, intime-se o requerente para, no prazo de cinco (5) dias, justificar o pleito de concessão da gratuidade judiciária, instruindo os presentes autos com cópia do extrato bancário dos últimos três (3) meses da conta mantida junto ao Banco do Brasil originária da transferência na modalidade “PIX” retratada no extrato de ID no 51523766. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.